Tribunal: TJMT
Processo: 1040340-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040340-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), DIAN CARLOS SOARES DE SOUSA - CPF: 607.757.613-11 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAN CARLOS SOARES DE SOUSA - CPF: 607.757.613-11 (IMPETRANTE), G. E. M. P. G. (VÍTIMA), G. E. M. P. G. - CPF: 119.650.711-20 (VÍTIMA), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LUCIANA PADILHA - CPF: 043.238.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAN CARLOS SOARES DE SOUSA - CPF: 607.757.613-11 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDEZ DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão
proferida pel
o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
,
que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente

pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c
arts
. 61, II, “h”, e 226, I, do Código Penal, c/c Leis no 11.340/2006 e no 8.072/1990, sob o fundamento da garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução criminal e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (
ii
) estabelecer se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da prisão preventiva; e (
iv
) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decreta a prisão preventiva revela fundamentação concreta quanto à existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, a partir de elementos informativos idôneos constantes dos autos.

4. A materialidade do crime de estupro de vulnerável prescinde da ocorrência de gravidez, constituindo esta circunstância elemento que apenas reforça a gravidade concreta da conduta.

5. A gravidade concreta do delito autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

6. O contexto da prática delitiva e o modo de execução evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

7.
O deslocamento do acusado para outras unidades da federação após a apuração dos fatos configura indicativo de evasão, reforçando o
periculum
libertatis
e o risco à aplicação da lei penal e à regular instrução criminal.

8. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de proteção da vítima.

10. A alegação de excesso de prazo deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso, não se configurando constrangimento ilegal quando a instrução processual segue curso regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e o
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2.
A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, aliada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de proteção da vítima, justifica a manutenção da custódia cautelar.
3.
Condições pessoais favoráveis e a possibilidade abstrata de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.
4.
A análise de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando a critério meramente aritmético.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 319, 647 e seguintes; CP, art. 217-A c/c
arts
. 61, II, “h”, e 226, I; Lei no 11.340/2006; Lei no 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciados Orientativos no 6, 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza em favor de
D
.
C
.
S
.
S
.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
,
que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c
arts
. 61, II, “h”, e 226, I, do Código Penal, c/c Leis no 11.340/2006 e no 8.072/1990, sob o fundamento da garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução criminal e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente está preso preventivamente
,
desde 11de setembro de2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A c/c 61,II, “h”c/c 226, I, do Código Penal c/c Lei no 11.340/2006 c/c Lei no 8.072/1990.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente carece
m
de fundamentação idônea, baseando-se apenas em argumentos genéricos e abstratos para justificar a garantia da ordem pública, como a alegação de que o suposto estupro resultou em gravidez e que a liberdade do paciente poderia gerar reiteração delitiva.

Argumenta que não há nos autos qualquer prova de que o suposto estupro tenha resultado em gravidez da vítima, existindo apenas o testemunho do pai da vítima. Aduz ainda que não há risco de reiteração delitiva, uma vez que a vítima reside no Estado do Pará, o paciente encontra-se preso no Estado de Tocantins e, caso solto, residirá no Estado de Mato Grosso.

Ressalta que o paciente é primário, nunca respondeu a inquérito policial, possui endereço fixo, profissão e nível superior, preenchendo os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Por fim, aponta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 05

de fevereiro de2026, o que caracterizaria o descumprimento do prazo nonagesimal da prisão preventiva.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
329104875
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

330476889
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

D
r.

José de Medeiros
,
no
ID
.

334962356
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

o

impetrante sustenta que
não há prova de ocorrência do crime e tampouco da gravidez da vítima.

Aduz que
o
paciente
suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia
. Além disso,
ressalta possui
r
predicados favoráveis que
o
autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o Ministério Público
,
o
magistrad
o

decretou a
prisão preventiva d
o
paciente
após
denúncia do pai da criança de que
ele teria mudado de Estado, levando a vítima consigo, o que contou com a anuência, inclusive de sua genitora
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, indicou expressamente a existência de prova da materialidade delitiva, evidenciada pela gravidez da vítima,
com
doze anos de idade, confirmada pelo boletim de ocorrência, termos de declarações, mensagens enviadas pelo paciente, relatório de atendimento pelo Conselho Tutelar e demais documentos dos autos
; além dos indícios de autoria, destacando
que os depoimentos colhidos, especialmente o de familiar da vítima,
apont
am que o paciente mantinha relacionamento com a
ofendida
,
com quem estava e
m convivência marital
.

O Juízo de origem fundamentou a segregação cautelar
na
gravidade concreta da conduta, além da
necessidade de
garantia da ordem pública, especificamente para proteção da integridade física e psicológica da vítima, bem como no risco de reiteração delitiva, considerando
o histórico e contexto dos fatos em apuração.
Ademais, pontuou-se a insuficiência das medidas cautelares alternativas, com base no art
.
319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
o
impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
,
u
m dos argumentos centrais d
o
impetrante consiste na
alegação de
inexistência de provas de que o suposto estupro resultou em gravidez da vítima,
asseverando
que há apenas o testemunho do genitor da ofendida. Tal argumentação

não merece prosperar, porquanto os autos contêm diversos elementos probatórios que comprovam objetivamente a gravidez da adolescente.

Da análise dos autos originários, no juízo de primeira instância, constam elementos informativos relacionados ao fato imputado ao paciente:
o
boletim de ocorrência lavrado pelo genitor da vítima
;
os termos de declarações prestados por familiares da ofendida
;
o relatório de atendimento elaborado pelo Conselho Tutelar e o cartão de gestante em nome da menor constituem
provas suficientes d
a existência do crime de estupro de vulnerável.

Ademais, ainda que se admitisse a ausência de prova conclusiva quanto à responsabilidade pela gravidez, tal circunstância não afastaria a materialidade do delito de estupro de vulnerável, que se consuma independentemente da ocorrência de gravidez ou de qualquer outra consequência naturalística. A gravidez, quando presente, constitui elemento que reforça a gravidade concreta da conduta, não sendo requisito para a configuração do tipo penal.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é incabível, na via estreita do
habeas corpus
, a discussão acerca da autoria delitiva, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 42.

Com efeito, a
análise aprofundada das provas e a definição conclusiva quanto à autoria delitiva são questões que devem ser examinadas no curso da instrução processual, mediante o contraditório pleno e a ampla defesa.

O que se exige para a manutenção da prisão preventiva é a existência de indícios suficientes de autoria, e não a
certeza
quanto à participação do acusado na prática delituosa. No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos são mais do que suficientes para caracterizar a presença desse pressuposto, justificando a manutenção da custódia cautelar.

No que concerne à garantia da ordem pública, verifica-se que a liberdade do paciente representa risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima,
sobretudo porque a
gravidade concreta do delito
que lhe foi
imputado ao paciente é incontestável. Trata-se de crime de estupro de vulnerável, praticado contra
vítima
de apenas doze anos de idade, que resultou em gravidez
, sendo certo que a
prática de atos sexuais com pessoa menor de quatorze anos, ainda que com aparente consentimento, configura violação grave aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, causando danos psicológicos muitas vezes irreparáveis.

Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva, considerando-se o
modus operandi

intentado pel
o paciente e as circunstâncias em que foi praticado o delito. O paciente
, homem de mais de trinta anos,
estabeleceu relacionamento de natureza sexual com
criança
de doze anos, convivendo maritalmente com a menor durante
um
período prolongado,
com a aquiescência da genitora da vítima,
o que evidencia padrão de comportamento incompatível com o respeito à dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Nesse ponto, quanto à manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além disso
, verifica-se que a liberdade do paciente representa risco concreto à regular apuração dos fatos e à produção de provas, justificando a manutenção da custódia cautelar
, mormente porque não se descarta a possibilidade de que
o acusado, em liberdade, possa influenciar testemunhas, especialmente quando se trata de vítimas vulneráveis ou de pessoas que mantêm vínculos afetivos ou de dependência com o acusado
, como, aparentemente, ocorre em relação à mãe da ofendida, corré nos autos originários.

Por fim, a
s circunstâncias dos autos evidenciam de forma inequívoca a tentativa do paciente de se furtar à aplicação da lei penal
, eis que l
ogo após a descoberta dos fatos pelo genitor da vítima, o paciente se mudou do município de Feliz Natal, para área rural no Estado do Pará, levando consigo a adolescente e a genitora desta
, devendo ser ressaltado que ele foi
localizado e preso
já
no Estado do Tocantins,
o que
reforça a conclusão de que havia intenção de fuga.

A instabilidade domiciliar demonstrada pelo paciente, que em curto espaço de tempo transitou por três Estados da federação, evidencia a ausência de vínculos com qualquer localidade e o risco concreto de nova evasão caso seja colocado em liberdade.

Ademais,
sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “As condições pessoais favoráveis não justificam a
revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que
“
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.

No caso concreto, todavia, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para acautelar os riscos que justificam a custódia cautelar, considerando-se as peculiaridades do caso
,
o
modus operandi
do paciente

e a necessidade de proteção integral da vítima.

A
defesa sustenta
, por fim,
que a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
5
de fevereiro de
2026
caracterizaria o descumprimento do prazo nonagesimal da prisão preventiva.

Tal argumentação,
contudo
, não merece prosperar, porquanto o prazo para conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto
, sendo pacífico o entendimento de que
a aferição de eventual excesso de prazo para conclusão da instrução processual não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesad
o outros elementos
.

No caso concreto, verifica-se que a instrução processual está seguindo seu curso regular, sem qualquer procrastinação indevida. A denúncia foi oferecida e recebida
em 15
de outubro de
2025
, apenas trinta e cinco dias após a efetivação da prisão do paciente
, tratando-se, pois, de
prazo razoável, considerando-se a necessidade de conclusão do inquérito policial.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
5
de fevereiro de
2026
, data compatível com a pauta do juízo e com a complexidade do feito, que envolve
acusado
e testemunhas residentes em diferentes Estados da federação
, o que
justifica o prazo estabelecido para a realização da audiência.

Ademais, o prazo entre o recebimento da denúncia e a realização da audiência de instrução e julgamento é de aproximadamente três meses, período que não pode ser considerado excessivo,
mostrando-se
compatível com o princípio da razoável duração do processo e com as peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
D
.
C
.
S
.
S
.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025